Tribunal: TJSP
Processo: 1006883-78.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
r. Lei Estadual n. 17470/21 que efetivamente instituiu a exação no Estado de São Paulo. Lei Complementar Federal n. 190/2022, que, por sua vez, veiculou apenas normas gerais sobre o tributo. Instituição do ICMS/Difal no exercício financeiro de 2021, com cobrança a partir de 01.04.2022 que não viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Comunicado CAT n. 02/2022. Ausência de ato ilegal. Precedentes. Recurso não provido. Embargos declaratórios opostos pelas impetrantes. Ausência de omissões, contradições, obscuridades ou erros no aresto atacado, pretendendo, em verdade as vencidas decisão diversa da proferida, o que, nesta sede, é vedado. Embargos de declaração rejeitados, com observação.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006883-78.2023.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/06/2024; Data de Registro: 04/06/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/06/2024

Data de publicação:

04/06/2024

Ementa:
Mandado de segurança. Pretensão de suspensão da exigibilidade da cobrança do DIFAL (Diferencial de Alíquota) do ICMS devido ao Estado, decorrente de operações interestaduais de vendas de mercadorias remetidas a consumidores não-contribuintes do imposto, até que seja publicada nova lei ordinária paulista capaz de instituir adequadamente a exigência mediante descrição completa e suficiente da

Ementa:
Mandado de segurança. Pretensão de suspensão da exigibilidade da cobrança do DIFAL (Diferencial de Alíquota) do ICMS devido ao Estado, decorrente de operações interestaduais de vendas de mercadorias remetidas a consumidores não-contribuintes do imposto, até que seja publicada nova lei ordinária paulista capaz de instituir adequadamente a exigência mediante descrição completa e suficiente da hipótese de incidência. Sentença de denegação da segurança. Tema 1.093/STF fixando o entendimento de que depois da Emenda Constitucional no 87/2015, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS exigia lei complementar. Lei Estadual n. 17470/21 que efetivamente instituiu a exação no Estado de São Paulo. Lei Complementar Federal n. 190/2022, que, por sua vez, veiculou apenas normas gerais sobre o tributo. Instituição do ICMS/Difal no exercício financeiro de 2021, com cobrança a partir de 01.04.2022 que não viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Comunicado CAT n. 02/2022. Ausência de ato ilegal. Precedentes. Recurso não provido. Embargos declaratórios opostos pelas impetrantes. Ausência de omissões, contradições, obscuridades ou erros no aresto atacado, pretendendo, em verdade as vencidas decisão diversa da proferida, o que, nesta sede, é vedado. Embargos de declaração rejeitados, com observação.